Tribunal: TJBA
Processo: 8081378-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8081378-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE SALVADOR S.A.

Advogado(s)
:
VANESSA KRUSCHEWSKY DE MEIRELLES BOULHOSA, ALEXANDRE CUNHA DE ANDRADE

AGRAVADO: ALINE CAMPOS DE ARAUJO

Advogado(s)
:
VICTOR MAYK DA SILVA MOREIRA

PJ1

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA MATÉRIA. FAZENDA PÚBLICA. ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DECISÃO PROFERIDA POR JUÍZO INCOMPETENTE. EFEITOS CONSERVADOS ATÉ REAPRECIAÇÃO PELO JUÍZO COMPETENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 64, § 4º, DO CPC. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que, em Ação de Produção Antecipada de Prova, deferiu pedido de tutela de urgência para determinar que a concessionária de aeroporto forneça imagens de seu sistema de videomonitoramento. A prova pretendida pela parte autora visa instruir futura ação anulatória de auto de infração de trânsito. A decisão foi proferida pelo Juízo da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que também inverteu o ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor. A Agravante suscita, preliminarmente, a incompetência absoluta do juízo de origem, ao argumento de que a matéria de fundo envolve a discussão sobre a legalidade de ato administrativo, atraindo a competência das Varas da Fazenda Pública.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia central do presente recurso consiste em definir a competência material para processar e julgar Ação de Produção Antecipada de Prova quando a lide principal, para a qual a prova se destina, versa sobre a anulação de ato administrativo (auto de infração de trânsito) e, por conseguinte, envolve a Fazenda Pública como parte.

III. Razões de decidir

3. A competência para a ação de produção antecipada de provas, embora não previna o juízo para a eventual ação principal, conforme disposto no art. 381, § 3º, do Código de Processo Civil, deve ser definida com base na natureza da relação jurídica de direito material subjacente aos fatos que se pretendem provar. A competência em razão da matéria possui natureza absoluta, sendo inderrogável e cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição.

4. No caso concreto, a parte autora, ora Agravada, manifestou expressamente que o objetivo da produção da prova é instruir futura ação para questionar a validade de um auto de infração de trânsito, que constitui um ato administrativo emanado do poder de polícia do Estado.

5. A futura demanda principal, portanto, será uma ação anulatória de ato administrativo, a ser proposta em face de ente da Administração Pública. Tal matéria insere-se na esfera de competência das Varas da Fazenda Pública, e não das Varas de Relações de Consumo, uma vez que a relação jurídica fundamental é de direito administrativo, não consumerista.

6. O ajuizamento da ação perante juízo absolutamente incompetente em razão da matéria não acarreta a extinção do processo, mas sim a sua remessa ao juízo competente, nos termos do art. 64, § 3º, do Código de Processo Civil. Os efeitos da decisão proferida pelo juízo incompetente conservam-se até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente, em observância ao disposto no § 4º do mesmo dispositivo legal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para declarar a incompetência absoluta da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador e determinar a remessa dos autos de origem a uma das Varas da Fazenda Pública da mesma Comarca, conservando-se os efeitos da decisão agravada até ulterior deliberação do juízo competente. Agravo Interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

"[1. A competência para o processamento e julgamento de Ação de Produção Antecipada de Prova é determinada pela natureza da relação jurídica de direito material que constituirá o objeto da futura e eventual ação principal.] [2. Se a prova se destina a instruir futura demanda que visa à anulação de ato administrativo, a ser proposta em face de ente público, a competência absoluta em razão da matéria é de uma das Varas da Fazenda Pública, e não de Vara de Relações de Consumo.] [3. Reconhecida a incompetência absoluta, os autos devem ser remetidos ao juízo competente, conservando-se os efeitos da decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente, em observância ao disposto no art. 64, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil.]"

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento

nº 8081378-50.2025.8.05.0000
, em que são Agravante
CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE SALVADOR S/A
e Agravado
ALINE CAMPOS DE ARAUJO.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,___de____________2026.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça